Tribunal: STF
Processo: Rcl 42744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado teria desrespeitado a autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” (grifei)
    A parte ora reclamante, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, sustenta que a autoridade judiciária ora reclamada, ao ordenar a realização de exame criminológico, deixou de indicar elementos concretos aptos a justificar a adoção de tal medida.
    Observo que, no caso, o Juízo de execução criminal, ao proceder à análise dos requisitos, subjetivos e objetivos, indispensáveis ao pretendido ingresso do ora reclamante em regime mais brando de cumprimento de pena, entendeu necessário proceder ao exame criminológico, com o fim de subsidiar a formação de seu convencimento, havendo destacado, em sua decisão, que a adequação e a pertinência de tal medida revelar-se-ia presente em razão de sua aptidão para auxiliar na aferição do grau de periculosidade e da personalidade do condenado.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte ora reclamante, eis que, considerados os elementos contidos nestes autos, o ato objeto desta reclamação não desrespeitou a autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.
    É que as razões de decidir invocadas no ato judicial ora questionado (ainda mais se se considerar o contexto em que proferido) revelam-se  em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 26/STF, o que basta para afastar a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o ato decisório de que ora se reclama ajusta-se ao conteúdo do enunciado sumular alegadamente transgredido, pois a deliberação emanada da autoridade judiciária reclamada apoiou-se em fundamentação que tem por suporte o reconhecimento (expressamente autorizado pela decisão desta Suprema Corte) de que, embora não mais indispensável, o exame criminológico – cuja realização está sujeita à avaliação discricionária do magistrado competente – reveste-se de utilidade inquestionável, porque propicia “ao juiz, com base em parecer técnico, uma decisão mais consciente a respeito do benefício a ser concedido ao condenado” (RT 613/278).
    Cumpre acentuar, ainda, que a diretriz consagrada na Súmula Vinculante nº 26/STF tem sido reafirmada por esta Suprema Corte em ações reclamatórias – igualmente ajuizadas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo – nas quais se instaurou controvérsia virtualmente idêntica à que ora se analisa (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 27.615-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 27.982-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO  AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Rcl 18.734-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26 reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.
    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes.
    4. Reclamação improcedente.”
    (Rcl 22.685/SP, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER – grifei)
    “Agravo regimental em reclamação. Execução Penal. Progressão de regime. Violação da Súmula Vinculante nº 26 da Corte. Não ocorrência. Necessidade da realização do exame criminológico justificada. Poder geral de cautela do juízo da execução. Inadequação da ação constitucional para se obter o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 27.650-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei) 
    Cabe assinalar, finalmente, que o Ministério Público Federal, ao pronunciar-se em causas semelhantes à que ora se examina (Rcl 24.909/SP, Rcl 27.100/SP, Rcl 28.425/SP, v.g., todas de minha relatoria), tem-se manifestado pela improcedência do pedido formulado pela parte reclamante, como se vê, p. ex., de parecer que, produzido na Rcl 26.413/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, está assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF. ATO MOTIVADO NA GRAVIDADE DO CRIME COMETIDO – HOMICÍDIO – E NA PERSONALIDADE DO RECLAMANTE. REINCIDÊNCIA DO AGENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (grifei)
    Em suma: resulta claro, na espécie, que inexiste ofensa à Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização do instrumento constitucional da reclamação no caso ora em análise.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, julgo improcedente esta reclamação, restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator